Tribunal: TCU
Processo: 037.431/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Atos de Pensão civil da unidade emissora Senado Federal, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Auditoria do Senado Federal para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 2253/2025-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno/TCU, c/c o enunciado no 145 da Súmula da Jurisprudência predominante do Tribunal de Contas da União, ACORDAM, por unanimidade, em revisar e apostilar o Acórdão 1353/2025-TCU-Segunda Câmara , Sessão de 11/3/2025, Ata no 6/2025, relativamente ao item 3, para que: - Onde se lê: "3. Interessada: Ana Gloria Ferreira Guedes (CPF XXX.503.411-XX) " - Leia-se: "3. Interessada: Ana Gloria Ferreira Guedes (CPF XXX.688.891-XX) " Mantendo-se os demais termos do Acórdão ora retificado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos pela unidade técnica e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, e informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 037.431/2021-8 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Ana Gloria Ferreira Guedes (XXX.688.891-XX); Auditoria do Senado Federal. 1.2. Órgão/Entidade: Senado Federal. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: Silvane Maria Ornelas Guedes (54648/OAB-DF) e Jose de Oliveira (75666/OAB-DF), representando. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.